Tribunal: TCU
Processo: 025.195/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8372/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 025.195/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexsandro Bertotto (XXX.404.400-XX); Aline Zolmira Giuliani de Campos Koch (XXX.978.410-XX); Bianca Chassot Benincasa (XXX.678.980-XX); Fernando Schwartzhaupt Noroefe (XXX.337.760-XX); Flavio Leidens (XXX.524.740-XX); Franciele Machado (XXX.254.570-XX); Francine Silveira Berticelli (XXX.480.780-XX); Gabriela Berlanda (XXX.462.270-XX); Gerson William Teixeira Pintos (XXX.973.040-XX); Greiciane Loubeira Bruno (XXX.590.860-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Hospital de Clínicas de Porto Alegre. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.